Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-08.2018.8.11.0019
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001392-08.2018.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), THIAGO VARGAS - CPF: 831.172.291-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA - CPF: 798.323.771-53 (APELADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), JUCELINO APARECIDO DA ROCHA - CPF: 513.234.781-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001392-08.2018.8.11.0019

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL OBJETO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA EXTRA PETITA/ULTRA PETITA – NULIDADE AFASTADA NO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001392-08.2018.8.11.0019

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA, JUCELINO APARECIDO DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Imissão de Posse ajuizada contra
Maria Aparecida da Silva Rocha e Jucelino Aparecido da Rocha
em razão da nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade em nome do fiduciário.

Alega se tratar de sentença
extra petita
ou
ultra petita
. No ponto, aduz que não se mostra justo afastar a persecução do crédito anuído pelas partes, ainda que se trate de bem de família.

No mérito, aduz que ajuizou ação de imissão de posse em razão da consolidação da propriedade nos termos da Lei 9.514/97, em particular o disposto no art. 26.

Realçam que enviada à notificação extrajudicial pelo próprio CRI, para o fim de constituir os devedores em mora, e sob pena de consolidar a propriedade em favor da cooperativa, não pagaram o débito.

Diz, assim, que cumpriu os requisitos da Lei 9.514/97, de modo que o Cartório de Imóveis averbou a consolidação da propriedade em seu favor.

Explica que notificou extrajudicialmente os devedores para desocupar o imóvel, porém, passados mais de 02 anos, os mesmos mantêm a posse precário no imóvel.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para declarar a sua nulidade e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001392-08.2018.8.11.0019

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Imissão na Posse ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, contra Maria Aparecida da Silva Rocha e Jucelino Aparecido da Rocha, em razão da nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade em nome do fiduciário.

De início, registra-se que a alegação de se tratar de sentença extra petita ou ultra petita, sem confunde com o mérito e aqui será analisada.

Trata-se de Ação de Imissão na Posse, na qual a autora apelante pretende ser imitida na posse do imóvel objeto de alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário, localizado na Av. Ijuí, n. 17, bairro Jardim Amazonas, no município de Porto dos Gaúchos, por força da consolidação da propriedade em seu favor.

Em contestação, os requeridos apelados alegaram se tratar do único imóvel de moradia da família e que não foram intimados para purgar a mora, nos termos do art. 26 da Lei 9514/97.

A r. sentença entendeu que a credora não cumpriu com o disposto na Lei 9514/97, quanto a intimação/notificação do devedor fiduciante para a purgação da mora, como consignado:

Portanto, a irregularidade na notificação/intimação da requerida Maria Aparecida da Silva Rocha e a ausência de notificação/intimação do requerido/avalista Jucelino Aparecido da Rocha – esposo da requerida -, integram a invalidade/vício do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em nome do fiduciário (instituição financeira autora).

Assim delineado, cumpre verificar se a consolidação da propriedade do imóvel em nome dos apelados atendeu aos requisitos da Lei 9514/97.

A esse respeito, dispõe o art. 26 da Lei:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida,
por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos
da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebêla,
ou pelo correio, com aviso de recebimento
.

Veja-se, assim, que a intimação para purgação da mora pode ocorrer por meio do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis ou do Cartório de Títulos e Documentos, ou ainda, por carta, por aviso de recebimento.

No entanto, em qualquer caso, o devedor deve ser notificado pessoalmente, já que tem o direito de purgar a mora e evitar a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.

Na hipótese, a Consolidação da Propriedade ocorreu em 11/05/2016 e a autora apelante não comprovou que tenha notificado os devedores para a purgação da mora.

O que há, é tão somente uma notificação extrajudicial enviada em 27/10/2016, posteriormente a consolidação, com o fim de desocupação do imóvel, documento que não se presta para comprovar a intimação pessoal dos devedores.

Ao que se evidencia é que o ato exigido por lei não foi efetivamente praticado, ou se foi, a autora apelante aqui não apresentou.

Chama-se atenção para o fato de que os requeridos apelados suscitaram justamente a ausência de purgação da mora, o que afasta a alegação de sentença ultra petita ou extra petita.

Nesse contexto, não havendo, nos autos, quaisquer dados acerca da intimação dos devedores, a anulação do ato de consolidação da propriedade é medida que se impõe.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – IRREGULARIDADE – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato.

A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor.

(TJMT - N.U 0001658-33.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – Ação anulatória de consolidação da propriedade e de leilão extrajudicial - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu – Inadimplemento contratual - Ausência de regular notificação dos devedores para fins de purgação da mora, nos termos do §3o, do artigo 26 da Lei 9.514/97 – Nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade reconhecida – Hipótese em que não houve a comprovação, pelo credor fiduciário, quanto à intimação pessoal dos devedores - Prova documental juntada com a apelação que não tem o condão de satisfazer os requisitos processuais - Inobservância da regra contida no 434, caput, do Código de Processo Civil – Elementos probatórios que não excepcionam a regra geral, porquanto não configuram documentos novos a justificar a incidência do artigo 435 do mesmo diploma processual – Preclusão consumativa caracterizada – Decisão de primeiro grau mantida – Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1001974-21.2019.8.26.0477; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

Logo, se irregular a constituição em mora dos devedores, correta a sentença que anulou a consolidação da propriedade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021